Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. A despeito da declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Distrital n. 6.618/2020, em atenção à alegação formulada pelo agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não houve repercussão no valor do crédito executado, apenas em sua forma de pagamento.
4. Nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a exigência de reserva de plenário, porquanto a matéria não é inédita, haja vista ter sido declarada a inconstitucionalidade da norma similar, qual seja, Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2.
5. Embargos de declaração não providos.